Tribunal: TJSP
Processo: 2033634-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000583921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033634-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ANTONIO DE LUCCA JUNIOR, REGINA HELENA DE LUCCA, APPARECIDA
DE LUCA, ODETTE MARIA DE LUCCA e ANTONIO DE LUCCA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento ao
agravo, vencido o Terceiro Juiz, que declarará voto divergente.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 6876
Agravo de Instrumento no: 2033634-89.2019.8.26.0000
Agravantes: Antonio de Lucca Junior, Regina Helena de Lucca, Apparecida de Luca,
Odette Maria de Lucca e Antonio de Lucca
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Luis Manuel Fonseca Pires
Agravo de Instrumento. Nomeação de perito. Ausência de
causa legal para a substituição do perito indicado. Possibilidade
do perito, engenheiro civil, buscar expertise de outras áreas do
conhecimento.
Ausência
de
prejuízo,
neste
momento
processual, e impossibilidade de julgar concretamente prejuízo
futuro em tese.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
manteve o perito designado em ação de embargos à execução.
Afirma o agravante que o perito designado, Engenheiro Civil,
não possui a expertise necessária para corretamente avaliar a situação fática trazida a
juízo e pede provimento para que seja designado perito Engenheiro Florestal.
Primeiramente foi proferida decisão monocrática de fls. 94/96
negando seguimento ao agravo de instrumento por não se enquadrar nas hipóteses de
cabimento dentro do rol previsto no art. 1.015 do CPC.
A decisão foi revista em sede de embargos de declaração (fls.
292/294), dando continuidade ao processamento do recurso.
Contraminuta
regularmente
apresentada
(fls
298/300),
sustentando, de forma resumida, a inexistência de causa fática ou legal para afastar o
perito judicial nomeado.
Houve oposição ao julgamento virtual - fls. 303
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O pedido recursal será improvido.
No recurso, o agravante não faz nenhuma arguição relativa à
capacidade técnica no profissional designado ou indica razões para impedimento ou
suspeição do mesmo. Simplesmente aponta que o perito é engenheiro civil, enquanto
que, para efetivar o levantamento do inventário florestal da área em questão, deveria ser
nomeado perito engenheiro florestal.
Afirma também que a perícia será nula caso feita por perito
inabilitado, e cita a resolução 218/1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia como fundamento da sua pretensão.
Sem razão o agravante.
Com efeito, a nomeação de perito é ato privativo do Juiz da
causa previsto nos artigos 156 e seguintes do CPC, presumindo-se capaz e qualificado
tecnicamente para desempenhar a função. O seu atributo mais importante é a confiança
nele depositada pelo magistrado, que só se constrói ao longo de anos de serviço público
em conjunto. Quanto à sua qualificação, não há como mantê-la apenas no campo da
especialidade técnica, mormente em um trabalho complexo. A propósito, não é
impugnada a qualificação do perito nomeado como engenheiro civil, pretendendo o
agravante simplesmente substituí-lo por perito com especialidade diversa, mas também
engenheiro. De resto, a respeitável decisão agravada cuidou de
expressamente indicar que “nomeado pela relação de confiança que possui com o
magistrado, pode se servir de trabalhos especializados caso não possa, por seus próprios
meios, cumprir determinadas tarefas”. Ou seja, não está descartada a possibilidade do
próprio perito buscar assistência técnica junto ao engenheiro florestal, a engenheiro
agrônomo, ou qualquer outro expert que se faça necessário.
É importante ressaltar que o trabalho do perito não é fixado,
apenas, pela sua especialização própria, já que os avanços tecnológicos importam na
pulverização das especialidades profissionalizantes. Assim, ele se torna uma ponte entre
uma área do saber científico e o magistrado, mas que evidentemente não se limita à sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expertise própria sob pena de impossibilitar qualquer perícia complexa.
Por exemplo, o valor da terra nua rural (um dos itens a ser
perseguido) não seria melhor elaborado por um engenheiro agrônomo ou um engenheiro
agrimensor (art. 5o e 4o da resolução citada pela própria parte)? E quanto ao
dimensionamento da área? Não seria privativa dos engenheiros cartógrafos, de geodésia
ou geógrafo (art. 6o da mesma resolução)?
Para cada uma das especialidades que o agravante buscar
priorizar, muitas outras existem que poderiam ser ressaltadas pelas partes que estão em
litígio, o que manteria a discussão de toda causa judicial um procedimento ad aeternum,
roubado de sua instrumentalidade.
Foi certamente este o motivo pelo qual a decisão que nomeia
perito não tenha sido incluída no rol das hipóteses agraváveis do art. 1.015 do CPC,
uma vez que o perito judicial só poderá demonstrar o seu conhecimento técnico,
imparcialidade e lisura do seu trabalho após a apresentação do laudo definitivo, e,
também, da sentença que o acolher ou não.
A parte assume a ocorrência de prejuízo futuro, mas é
impossível valorar, neste momento processual, se ocorrerá ou não.
E, como é observável de diversos processos, todas as objeções à
figura do perito caem por terra quando o laudo elaborado ou mesmo a sentença se
configura consonante com a pretensão da parte. É a razão pela qual não se mostra
conveniente a perquirição sobre as capacidades, atribuições e especialização do perito
antes de apresentação do seu trabalho.
Finalmente, de registrar que a especialização do perito é, em
princípio, a correta, para aferir a localização do imóvel, conferir os meios de acesso,
avaliando a necessidade de sua construção para a retirada da madeira, dentre tantos
outros pontos que devem ser observados na complexa perícia em questão.
Assim, não assiste razão ao agravante.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20065
Agravo de Instrumento no 2033634-89.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Antonio de Lucca Junior, Regina Helena de Lucca,
Apparecida de Luca, Odette Maria de Lucca e Antonio de Lucca
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos, etc.
Ouso divergir da Douta Maioria pelas razões que passo a
expor.
O
engenheiro
florestal
pode
fazer
levantamento
planimétrico com o auxílio de agrimensor, podendo também, in loco, proceder à
identificação e ao levantamento da área, ao passo que o engenheiro civil, que também
pode realizar todas essas tarefas, não tem condições técnicas de realizar o levantamento
e a avaliação da cobertura vegetal, questões que interferem com um dos pontos centrais
da controvérsia.
E nem se diga que o engenheiro civil poderia contar o
auxílio de um engenheiro florestal, pois se auxílio houvesse, ele seria prestado pelo
engenheiro civil ao engenheiro florestal, consideradas a especificidade e a
complexidade da questão relativa ao levantamento e avaliação da cobertura vegetal.
Dessa perspectiva, conveniente seria para não correr o
risco de anular-se novamente o processo a nomeação de engenheiro florestal, e não de
engenheiro civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nestes termos, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNAO BORBA FRANCO
117EC3CE
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
1233FA17
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2033634-89.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.